Tribunal: TJDFT
Processo: 0728328-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728328-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: VIA ENGENHARIA S. A. AGRAVADO: RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO DESPACHO Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (agravada), em face do acórdão de ID 21937356. Trata-se, na origem, de impugnação à segunda relação de credores manejada por RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (embargante), tendo em vista que o pedido de habilitação do crédito com lastro no Contrato de Financiamento Imobiliário e Outras Avenças (ID 18480933 – Págs. 41/57) na recuperação judicial da VIA ENGENHARIA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (embargada) foi indeferido pelo administrador judicial. O Juízo a quo deferiu a tutela liminar pela r. decisão agravada, assegurando o direito de voz e voto da recorrida, considerando o crédito com garantia real, no valor de R$27.343.889,43 (ID 65390798 dos autos originais). A embargada interpôs o presente agravo de instrumento alegando que o crédito da agravada foi pago pela instituição financeira fiadora da operação que lhe deu origem. O recurso foi julgado procedente, ocasião em que se decidiu que a existência de valor remanescente no contrato deveria ser resolvida pelo Juízo Arbitral. Confira-se: No entanto, neste recurso, a agravante alega que a negociação estava integralmente garantida pela carta fiança, o que encontra respaldo nos elementos dos autos. Além disso, conforme indicado pelas partes, a agravada ajuizou ação de execução perante a Justiça de São Paulo (Processo no 1062882-45.2018.8.26.0100 – 37a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo – ID 18480934 – Pág. 77). A agravante, então, opôs embargos à execução (Ação no 1085235-79.2018.8.26.0100 - ID 18480934 – Pág. 83). No julgamento de agravo de instrumento interposto contra decisão preferida nos embargos, o Tribunal de Justiça paulista determinou a suspensão da execução até a conclusão do procedimento arbitral, destacando que a discussão na esfera arbitral é sobre a certeza e exigibilidade do título. (...). A sentença proferida nos autos dos embargos à execução extinguiu a ação sem julgamento do mérito, em razão das matérias ali tratadas coincidirem com as examinadas no juízo arbitral e manteve a suspensão do processo de execução, conforme decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Desta forma, constata-se que o Juiz Natural da demanda executiva determinou que há prejudicialidade externa, o que impõe a suspensão da execução, uma vez que matéria está sendo apurada em procedimento de conhecimento próprio. Portanto, em vista das provas produzidas até esse momento processual, há indícios de que assiste razão ao agravante de forma que assegurar direito de voto na Assembleia Geral de Credores à agravada é prejudicial a toda a coletividade. O julgamento deste Agravo de Instrumento ocorreu em 04.12.2020 e restou assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CRÉDITO INCERTO. DIREITO DE VOTO INCABÍVEL. A tutela antecipada é medida excepcional e somente deverá ser deferida quando presentes os pressupostos autorizadores do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e reversibilidade dos efeitos da decisão. Não comprovada a existência do crédito, que está sendo discutido em procedimento arbitral, incabível a autorização para a parte votar na Assembleia Geral de Credores, sob pena de violação da paridade de interesses com os demais credores. Não preenchidos os requisitos para a antecipação da tutela, deve ser indeferida a liminar pleiteada pela agravada na origem. O embargante opõe o presente recurso alegando que houve julgamento parcial pelo Tribunal Arbitral, reconhecendo o seu direito de crédito (ID 22309387). Analisando os documentos apresentados juntamente com os embargos de declaração, observa-se que a sentença arbitral foi prolatada em 25.09.2020 (ID 22309388). Verifica-se, assim, que o julgamento do agravo de instrumento ocorreu com base nos documentos e evidências apresentados pela parte nos autos até aquele momento, não havendo, ao menos a priori, omissão, obscuridade ou contradição. Outrossim, constata-se que o presente recurso foi interposto contra decisão proferida liminarmente em ação de impugnação de crédito, que ainda não foi sentenciada, tendo, inclusive, o Juízo a quo requerido, em 12.01.2021, informações sobre o atual estágio do procedimento arbitral (ID 80969048 dos autos originais). Dessa maneira, o fundamento ora manejado pelo embargante não foi objeto de decisão pela instância de origem, existindo, em princípio, inovação recursal. Assim, nos termos dos artigos 10, do Código de Processo Civil, intime-se o embargante para que se manifeste, em 5 dias, sobre qual o vício sanável por embargos de declaração que o acórdão recorrido incorreu e a possibilidade de ter havido inovação recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 1° de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator